Tribunal: STF
Processo: RE 1144098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 201):
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO - ATO DISCRICIONÁRIO DO PREFEITO. A contribuição sindical assistencial é de natureza facultativa e é exigida somente dos filiados ao sindicato. Logo, o desconto na folha de pagamento é ato discricionário do prefeito, eis que não há lei determinando o referido desconto. Improcedência do pedido é medida que se impõe.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos somente para aclaramento do julgado (eDOC 2, p. 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 8º, I e IV; e 22, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “Se trata, no caso, da preservação da compulsoriedade do desconto e do repasse da contribuição confederativa que não se confunde com a contribuição assistencial, cuja obrigação de fazer o ente público municipal (Município de Coluna/MG), deixou de cumprir após a publicação do dispositivo legal municipal questionado junto ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.” (eDOC 2, p. 52).
    Acrescenta-se, ainda, que “com base no dispositivo questionado da lei municipal abonada pelo v. Acórdão, o Município de Coluna/MG, simplesmente parou de calcular, de descontar e de repassar a contribuição confederativa ao ente sindical, vez que legislou matéria privativa da União e propositadamente interferiu de modo a impedir razoável arrecadação mensal mantenedora da entidade sindical.” (eDOC 2, p. 56). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 1, p. 203-207):
    “Consta dos autos, a Lei Complementar Municipal nº 31, de 13/04/2015, de iniciativa do Poder Executivo daquela municipalidade, que altera o artigo 218 da Lei Complementar nº 005/2003, apresentando com o seguinte teor:
Lei Complementar Nº 31/2015
    "Revoga a alínea c do artigo 218 da Lei Complementar nº 005/2003 (Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Coluna) e acresce parágrafo único no mesmo artigo".
    (…)
    Art. 1º - A alínea "c" do artigo 218 da Lei Complementar nº 005/2003 fica revogada e fica acrescida parágrafo único no mesmo artigo com a seguinte redação:
    Art. 218 (…)
    c) (...) Revogado
    Acresce:
    Parágrafo Único: o pagamento das mensalidades e contribuições definidas pela entidade sindical deverá ser realizado diretamente pelo próprio servidor na entidade sindical, sendo vedado o desconto de qualquer ônus pertinentes na folha de pagamento do servidor, exceto quando se tratar de contribuição para o sistema confederativo da representação sindical respectiva. (fl. 64)
    A controvérsia cinge-se na retirada da compulsoriedade do desconto sindical mensal na remuneração dos servidores municipais, com o repasse para o sindicato local.
    Primeiro que tudo, é preciso distinguir a contribuição sindical, contribuição instituída por lei, de interesse das categorias profissionais - art. 149 da Constituição - com caráter tributário, assim compulsório, da denominada contribuição confederativa, instituída pela assembléia geral da entidade sindical - CF, art. 8º, IV. A primeira, conforme já dito, contribuição parafiscal ou especial, espécie tributária, é compulsória. A segunda, entretanto, é compulsória apenas para os filiados do sindicato. No próprio inc. IV do art. 8º da Constituição Federal, está nítida a distinção: 'a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.' 
    (…)
    A contribuição social tem caráter compulsório/obrigatório, é uma espécie de contribuição especial (antigo imposto sindical) e não de contribuição assistencial ou confederativa. Está disciplinada e fundamentada nos artigos 578 a 610 da CLT, sendo de interesse dos que participam das respectivas categorias econômicas e profissionais, independentemente de ser o contribuinte filiado ou não a sindicato, bastando que integre a categoria econômica.
    Com efeito, o art. 578, da CLT, estabelece a Contribuição Sindical no valor de um dia de trabalho descontada dos empregados e dos profissionais liberais no mês de março de cada ano ou na data da admissão, e o art. 589, da mesma CLT, prevê várias destinações, no que concerne à importância da arrecadação dessa contribuição, quais sejam:- Confederações, Federações e Sindicatos e Conta Especial Emprego e Salário.
    No caso dos autos, porém, a hipótese versa sobre contribuição assistencial, também denominada de taxa de assistência, que encontra base normativa no art. 513, "e" e 545, ambos da CLT:
    Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
    (…)
    e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.
    Art. 545 - Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato, quando por este notificados, salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto independe dessas formalidades.
    Mais.
    Contribuição confederativa: incidência da Súmula 666 do STF ('A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo').
    Assim, não se pode impor ao Município que efetue os descontos de contribuição associativa dos seus beneficiários, porquanto se trata de ato administrativo discricionário.
    (…)
    Logo, infere-se dos autos que a alteração do artigo 218 da Lei Complementar 005/2003, faz referência somente a contribuição assistencial.
    Ante o exposto, julga-se improcedente o pedido contido na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade.”
    Depreende-se da leitura dos autos que a discussão principal é a alteração de norma local a qual determina que o pagamento das mensalidades e contribuições, realizado pelos servidores filiados, definidas pela entidade sindical deverá ser realizado diretamente pelo próprio servidor na entidade sindical, sendo vedado o desconto de qualquer ônus pertinentes na folha de pagamento do servidor.
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito de o pagamento da contribuição assistencial não poder ser descontado em folha de pagamento, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 31/2015 e Consolidação das Leis Trabalhistas). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição Assistencial. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Natureza Infraconstitucional. Ofensa à Constituição. Inexistência. Agravo regimental não provido. Precedentes. É de alçada infraconstitucional a questão de saber se o desconto em folha da contribuição assistencial se funda no art. 462 CLT e independe da vontade do trabalhador ou ao contrário, no art. 545 CLT, caso em que, como se firmou na jurisprudência, a ele se pode opor o empregado. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 220.623-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 15.4.2004).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Sindicato. Legitimidade da exigência da contribuição assistencial e do seu desconto em folha de pagamento do trabalhador. Questão afeta à legislação ordinária trabalhista. Extraordinário. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 219.531, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 11.10.2001).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente